Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-91.2024.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006016-91.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R. S. COMERCIO IND. IMP. E EXP. DE RACOES LTDA - CNPJ: 01.715.015/0001-07 (APELADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM CARIMBO NO DANFE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVA. EXCLUSÃO DO VALOR DE BEM NÃO DESTINADO À CIRCULAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por R. S. Comércio Ind. Imp. e Exp. de Rações Ltda, visando à exclusão parcial de multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1163713-3, por transporte interestadual de caminhão destinado à industrialização (instalação de carroceria), sem apresentação da nota fiscal para carimbo em posto fiscal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para excluir da base de cálculo da multa o valor do caminhão (R$ 635.000,00), limitando-a ao valor da carroceria (R$ 120.000,00).

II. 01054332177

2. Examina se o valor do caminhão poderia compor a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir

3. O lançamento fiscal, ao considerar como base de cálculo da multa o valor total das notas fiscais (R$ 755.000,00), incorreu em excesso, pois incluiu bem que não constitui mercadoria para fins de circulação (caminhão destinado à instalação de carroceria).

4. As notas fiscais comprovaram que o caminhão foi remetido para industrialização (instalação de silo) fora do estado, com recolhimento regular dos tributos incidentes, sendo a operação documentada como remessa para industrialização.

5. A penalidade, ao alcançar bem não sujeito à tributação por circulação, violou os princípios da legalidade e da proporcionalidade (CF/1988, art. 150, I e IV), pois não houve lesão ao erário nem omissão tributária.

6. A exclusão do valor do caminhão da base de cálculo da multa não compromete a eficácia da fiscalização, tampouco afasta a validade da sanção sobre o valor efetivamente movimentado na operação (carroceria de R$ 120.000,00).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A inclusão, na base de cálculo da sanção, de bem não destinado à comercialização (como ativo imobilizado enviado para industrialização) viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade. A atuação fiscal deve observar os limites da razoabilidade, sobretudo quando não comprovado prejuízo ao erário nem tentativa de sonegação fiscal.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e IV; Lei Estadual/MT nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, "j"; Decreto/MT nº 2.212/2014 (RICMS), art. 24, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.517798-5/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 29.04.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.º

1006016-91.2024.8.11.0013, ajuizada por R. S. COMERCIO IND. IMP. E EXP. DE RACOES LTDA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 288499358):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por R. S. COMÉRCIO IND. IMP. E EXP. DE RAÇÕES LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de tutela de urgência, objetivando a declaração de nulidade parcial de crédito tributário constituído mediante o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1163713-3, oriundo de suposta infração fiscal relacionada a transporte de mercadoria sem documentação fiscal.

A parte autora alega que adquiriu legalmente um caminhão VW 24.280 CRM 6X2 da empresa M Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 230.221, emitida em 28/02/2023, no valor de R$ 635.000,00; e que, após a aquisição, o veículo foi enviado para outro estado da federação para instalação de implemento (carroceria silo). A remessa teria sido documentada por meio de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de remessa para industrialização, e a ausência de carimbo no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) teria motivado a lavratura do auto de infração.

Aduz que a penalidade imposta foi arbitrária, pois teria incluído indevidamente o valor do caminhão como base de cálculo da multa, sendo que a infração, quando muito, se restringiria à obrigação acessória formal, sem prejuízo à Fazenda Pública. Requer, assim, a exclusão parcial do valor da multa, com base nos princípios da legalidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

A tutela de urgência foi indeferida, id 176191949.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando a regularidade do auto de infração e do lançamento fiscal, sustentando que a autuação decorreu do descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação estadual e que o valor da multa está previsto em norma específica (Lei Estadual nº 7.098/98).

Réplica, id 184482360.

Este Juízo saneou e organizou o processo, fixou os pontos controvertidos, bem como oportunizou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, id 184740376.

O Estado de Mato Grosso apresentou pedido de julgamento antecipado, id 185006610.

A parte autora reapresentou as provas documentais já anexadas aos autos, id 185375265.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

1. Do julgamento antecipado.

O processo está formalmente em ordem, com partes legítimas e bem representadas. Encontram-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo irregularidade para suprir, nem tampouco nulidade a declarar.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555)".

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP)".

Passo, portanto, a analisar o mérito da demanda.

2. Do mérito.

A presente ação anulatória tem por objeto a revisão de lançamento fiscal referente ao TAD nº 1163713-3, em razão de suposta infração consistente na ausência de carimbo no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) durante o transporte interestadual de bem destinado à industrialização (implementação de carroceria em caminhão novo).

A parte autora sustenta que a infração consistiria unicamente em falha formal no cumprimento de obrigação acessória, não havendo qualquer tentativa de fraude, omissão de tributos ou operação simulada de venda, uma vez que o caminhão foi remetido regularmente para instalação de implemento e retornaria ao Estado de origem após o procedimento técnico.

Após análise dos documentos juntados, notadamente as Notas Fiscais Eletrônicas nº 230.221 (aquisição do caminhão), nº 2294 (compra do implemento silo) e nº 2309 (remessa para industrialização), bem como os comprovantes de recolhimento de tributos principais, verifica-se que houve documentação regular da operação, com clara distinção entre o ativo fixo (caminhão) e o bem industrializado (carroceria).

Insta mencionar que no TAD não há menção quanto ao não recolhimento do ICMS ou sobre a não emissão de nota fiscal, mas que a atuação se deu em razão da ausência de parada no posto fiscal.

Não se desconhece que, conforme disciplina o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, é dever do contribuinte, no transporte de mercadoria, apresentar o documento fiscal concernente nos Postos Fiscais das localidades em que transitar, nos moldes:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; XV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

O art. 17, nos incisos XIV e XV, da Lei 7.098/1998, de igual modo elenca:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99: [...] XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O descumprimento do dispositivo retro autoriza a incidência de multa prevista na alínea j, do inciso III da Lei 7.098/1998, consoante expresso a seguir:

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19).

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;”

Ocorre que o lançamento fiscal impugnado, ao aplicar multa de 5% sobre o valor global das duas notas (R$ 755.000,00), incorreu em evidente excesso, pois considerou como base de cálculo da sanção tributária o valor de bem que não se configura mercadoria para fins de circulação comercial.

É evidente que houve a remessa à empresa PRESSAG INDUSTRIAL LTDA, no Rio Grande do Sul, para instalação de carroceria tipo SILO, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2294, de 04/04/2023, no valor de R$ 120.000,00.

Assim como é evidente que houve o recolhimento dos tributos na aquisição do caminhão e compra do implemento SILO a ser instalado na mencionada empresa localizada em Estado diverso.

Por consequência, a mera ausência da obrigação acessória de carimbar as notas não pode imputar a cobrança de multa sobre o valor total das notas, de modo que o pleito da parte autora merece prosperar, visto que a mercadoria da operação era a instalação da carroceria, e não o caminhão como um todo.

Tal fato ganha ainda mais evidência no caso quando se percebe que o caminhão estava em retorno para a localidade de onde saiu para a instalação da mercadoria (SILO), ao passo que a mera ausência de registro e emplacamento nos órgãos de trânsito não impõe a obrigatoriedade de recolhimento da multa sobre a totalidade das notas fiscais (compra e venda do caminhão e instalação da mercadoria).

A penalidade aplicada, que considera como base de cálculo o valor do caminhão (R$ 635.000,00) somado ao da carroceria (R$ 120.000,00), viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade, previstos nos artigos 150, I e IV da Constituição Federal. A exigência se mostra desarrazoada, dada a ausência de prejuízo ao erário.

Dessa forma, revela-se plenamente justificável o reconhecimento da nulidade parcial do lançamento, com a exclusão do valor do caminhão da base de cálculo da multa, mantendo-se apenas a incidência sobre o valor da carroceria (R$ 120.000,00).

Esta solução alinha-se aos postulados da justiça fiscal, da segurança jurídica e da razoabilidade sancionatória, que devem nortear a atuação da Administração Tributária e do Judiciário na imposição de sanções ao contribuinte.

Por outro lado, inaplicável o pedido de redução da alíquota para 2%, uma vez que o Fisco aplicou o previsto na Legislação Estadual para o caso em comento (descumprimento de obrigação acessória), de modo que a alíquota fixada no TAD deve ser mantida, sobretudo pela ausência de demonstração efetiva de que o enquadramento ao art. 47-E, X, d, era o correto ao caso em comento, de modo a prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade parcial do crédito tributário lançado no TAD nº 1163713-3, excluindo da base de cálculo o valor do caminhão VW 24.280 CRM 6X2, limitando a base ao valor da carroceria (R$ 120.000,00);

b) Suspender a exigibilidade do valor excedente ao ora reconhecido como legítimo.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3º, I, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Condeno o autor ao pagamento de 30% das custas processuais.

Dispenso o réu ESTADO DE MATO GROSSO do pagamento das custas, por força da isenção legal prevista na legislação estadual.

No momento oportuno, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito“

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o ato é absolutamente legal e regular.

Argumenta que a carga foi apreendida legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária pelo apelado, consistente em deixar
“de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal”
.

Ressalta, ainda, que a penalidade aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular a r. sentença, pelos fundamentos apresentados anteriormente.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 288499363).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.º

1006016-91.2024.8.11.0013, ajuizada por R. S. COMERCIO IND. IMP. E EXP. DE RACOES LTDA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que R. S. COMERCIO IND. IMP. E EXP. DE RACOES LTDA ajuizou a respectiva ação, em 11.11.2024, visando à anulação parcial do lançamento tributário, limitando a base de cálculo ao valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a anulação da multa aplicada ou, subsidiariamente, a aplicação da alíquota de 2% dois por cento) sobre o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Na petição inicial, alegou a nulidade parcial do lançamento do crédito tributário, sob argumento de que
“a base de cálculo utilizada pelo Fisco no Termo de Apreensão e Depósito nº 1163713-3 incorreu em excesso ao incluir, de maneira ilegal, o valor do caminhão, o qual não integrava a operação tributável de circulação de mercadoria, mas configurava apenas objeto de remessa para industrialização.”

Ainda, que a multa de 5% sobre o valor total das operações, imposta pela falta de carimbo no DANFE, seria uma penalidade desproporcional e manifestamente excessiva.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.05.2025
(
ID. 288499358), que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para
“DECLARAR a nulidade parcial do crédito tributário lançado no TAD nº 1163713-3, excluindo da base de cálculo o valor do caminhão VW 24.280 CRM 6X2, limitando a base ao valor da carroceria (R$ 120.000,00)”

e suspender a exigibilidade do valor excedente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.212, de 20 de março de 2014, estabelece o dever do contribuinte, no transporte de mercadoria, apresentar o documento fiscal nos Postos Fiscais das localidades em que transitar,
in verbis
:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Do mesmo modo, o artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei 7.098/1998, dispõe:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99: [...] XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

O efeito imediato para os que descumprem estes dispositivos está previsto no art. 47, inciso III, alínea “j” da Lei 7.098/1998:

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19).

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;”

No caso dos autos, vê-se que o TAD n.º 1163713-3 foi lavrado pelo cometimento da infração descrita no:
“
artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998, c/c art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014. Penalidade: art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item i, da Lei Estadual 7.098/1998”
,
com informação adicional de que
“o transportador deixou de apresentar em posto fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal”
(ID. 288498876).

Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade no lançamento fiscal, visto que a atuação se deu em razão da ausência de parada no posto fiscal.

Todavia, a base de cálculo, sobre o valor de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais), ocorreu em excesso e merece ser reformada. Explico.

Em análise das Notas Fiscais Eletrônicas nº 230.221 (aquisição do caminhão), nº 2294 (compra do implemento silo, “carroceria”) e nº 2309 (remessa para industrialização à empresa PRESSAG INDUSTRIAL LTDA), verifica-se clara distinção entre o ativo fixo (caminhão) e o bem industrializado/comercializado (carroceria).

Nesse ponto, observa-se que os tributos (da aquisição do caminhão e compra da carroceria – SILO) foram devidamente recolhidos, o caminhão adquirido em Cuiabá, MT, foi remetido para a empresa PRESSAG INDUSTRIAL LTDA, no Rio Grande do Sul, para instalação de carroceria, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2294 (emitida em 4.4.2023), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, ao retornar para o Estado de origem, MT, deixou de parar no posto fiscal para carimbo das notas.

A “mera” ausência de obrigação acessória (carimbar as notas no posto fiscal), não pode induzir o Fisco a incidir como base de cálculo a totalidade das notas fiscais (aquisição do caminhão - R$ 635.000,00 - e da mercadoria/carroceria - R$ 120.000,00), uma vez que a legislação estabelece multa sobre
“
o valor da operação e/ou prestação”
(art. 47, inciso III, alínea “j”, 1, da Lei 7.098/1998), ou seja, em cima da nota fiscal referente à instalação do silo (R$ 120.000,00).

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
“o caminhão estava em retorno para a localidade de onde saiu para a instalação da mercadoria (SILO), ao passo que a mera ausência de registro e emplacamento nos órgãos de trânsito não impõe a obrigatoriedade de recolhimento da multa sobre a totalidade das notas fiscais (compra e venda do caminhão e instalação da mercadoria)”
.

Nesse cenário, a base de cálculo para multa deveria incidir sobre o valor referente à aquisição da carroceria, ou seja, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Assim, a cobrança efetuada pelo Fisco, decorrente da ausência de obrigação acessória, deve observar os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade (arts.120, I e IV da CF), sobretudo porque não houve prejuízo ao erário, uma vez que houve recolhimento dos tributos, conforme entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

(...) O princípio da vedação ao confisco impede a imposição de sanções fiscais desproporcionais que inviabilizem a atividade econômica do contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que multas tributárias punitivas que superam 100% do valor do tributo extrapolam os limites da razoabilidade e configuram confisco.

A Fazenda Pública pode impor penalidades tributárias, mas essas devem respeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

A prerrogativa do Fisco de impor penalidades deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.517798-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 08/05/2025)

Desse modo, não merece prosperar à tese de que a
penalidade aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025